Tribunal: TJPA
Processo: 0813152-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813152-85.2023.8.14.0301

APELANTE: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HISTERECTOMIA. PERFURAÇÃO DE BEXIGA. FÍSTULA VESICOVAGINAL. ALTA PRECOCE E ATENDIMENTO DESUMANO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição hospitalar em face de sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais (R$1.728,52), danos morais (R$60.000,00) e obrigação de fazer (cirurgia reparadora). A autora sofreu perfuração na bexiga durante histerectomia, evoluindo com incontinência urinária severa e necessidade de uso de fraldas, agravada por alta hospitalar prematura e negligência no acompanhamento pós-operatório. O hospital recorrente alega cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e inexistência de prova de erro técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) verificar a legitimidade passiva do hospital e a possibilidade de denunciação da lide à médica cirurgiã; (iii) analisar a responsabilidade civil do hospital pela falha na prestação do serviço (erro técnico e pós-operatório); e (iv) avaliar a adequação do "quantum" fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, ocorrendo a preclusão do direito à dilação probatória.

O hospital possui legitimidade passiva "ad causam" por danos ocorridos em suas dependências, fundamentada nas Teorias da Asserção e da Aparência, integrando a cadeia de fornecimento de serviços de saúde.

É vedada a denunciação da lide em processos que versem sobre relação de consumo (arts. 88 e 101, II, do CDC), visando a celeridade processual em favor do consumidor hipossuficiente, ressalvado o direito de regresso em ação autônoma.

A responsabilidade das instituições hospitalares é objetiva quanto aos serviços auxiliares e solidária (vinculada à análise da culpa do profissional) quanto aos atos técnicos médicos.

O nexo causal e a culpa restaram comprovados pela prova documental, evidenciando que a fístula vesicovaginal decorreu de trauma cirúrgico, agravado por alta médica precipitada e negligência no diagnóstico das intercorrências pós-operatórias.

O atendimento desumano e a violação aos deveres éticos de acolhimento e informação ("agradeça por estar viva") configuram dano moral "in re ipsa", por atingirem a dignidade e a integridade psíquica da paciente em estado de vulnerabilidade.

O valor indenizatório de R$ 60.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano (incontinência urinária em paciente jovem, uso de fraldas e incapacidade laboral), atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, silencia, operando-se a preclusão. 2. Os hospitais respondem solidariamente pelos atos culposos dos profissionais que atuam em sua estrutura, sendo a responsabilidade objetiva em relação aos defeitos do serviço hospitalar propriamente dito. 3. A ocorrência de fístula vesicovaginal pós-histerectomia, aliada à alta precoce e falha no diagnóstico de intercorrências, caracteriza erro médico passível de indenização. 4. É vedada a denunciação da lide nas relações de consumo."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 932, III e 933; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 88 e 101, II; CPC, arts. 341, 355, I e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.145.728/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Seção, j. 10.02.2010; STJ, AgRg no AREsp 377.940/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.02.2015; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0811604-55.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0813152-85.2023.8.14.0301

APELANTE: VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO

APELADA: LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Cirurgia de Reparação c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ora apelada,
LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
.

A autora narrou na exordial que, em 27/05/2022, submeteu-se a uma cirurgia de histerectomia para retirada de mioma nas dependências do hospital réu. Alega que recebeu alta hospitalar prematura, sem avaliação pós-operatória adequada. Dias após, apresentou secreções nos pontos e vômitos persistentes. Ao retornar e ser avaliada por outro profissional, constatou-se erro médico na cirurgia anterior, que ocasionou a
perfuração de sua bexiga (fístula vesicovaginal)
, resultando em incontinência urinária severa e necessidade de uso contínuo de fraldas. Relatou, ainda, atendimento desumano pela médica responsável, que teria afirmado que a paciente "deveria agradecer por estar viva". Pleiteou danos materiais (R$1.728,52), danos morais (R$100.000,00) e a realização de cirurgia reparadora.

Juntou ao pedido os seguintes documentos: documentos de identificação, certidões de nascimento, comprovantes de pagamentos, cartão do CAD único, diagnóstico de cirurgia, encaminhamento, laudo médico, solicitação de exames, receita médica, prontuários médicos.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação alegando que todos os protocolos de atendimento foram obedecidos; que não houve falha na prestação de serviços; que não pode ser imputada responsabilidade objetiva aos Hospitais, posto que este sempre atendeu às demandas da requerente, inclusive quanto à cobrança de esclarecimentos por parte da profissional médica envolvida; que no estabelecimento da requerida não há profissionais habilitados para fazer a cirurgia reparadora da qual a requerente necessita; que não praticou nenhuma conduta ilícita que desequilibrasse psicologicamente a requerente. Requer, ao final, que seja julgada totalmente improcedente a demanda.

Intimado a se manifestar sobre a contestação, a Autora ofereceu réplica rechaçando os argumentos da requerida e ratificando o pleito inicial.

Instados a se manifestarem sobre a produção de outras provas, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide enquanto a parte requerida se quedou inerte.

Sobreveio SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, cujo excerto transcrevo (
Id. Num. 22352483
):

“(...) Tomando por base tais parâmetros, condeno objetivamente a Requerida a pagar para a Requerente, a título de dano moral, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).

Danos materiais

Relativamente à indenização por danos materiais, estando comprovada a ilicitude da parte requerida, deve ser condenada à restituição do valor desembolsado pela requerente, a título de dano material, em conformidade com os artigos 186 e 927, do CC/2002, razão pela qual condeno a parte Demandada a pagar para a Requerente a título de dano material o valor de R$ 1.728,52 (um mil setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC) e correção monetária a partir do evento danoso, qual seja, data do pagamento das despesas.

Obrigação de Fazer Cirurgia Reparadora

Os danos ocasionados pela conduta da requerida ocasionaram defeitos estéticos de referida monta, os quais devem corrigidos através de cirurgia reparadora. Condeno, desta forma, a requerida a realizar no seu estabelecimento a cirurgia reparadora pleiteada na inicial ou que custeie em hospital privado a referida intervenção cirúrgica.

Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para: 1) condenar a requerida a obrigação de realizar ou custear a cirurgia reparadora pleiteada na inicial; 2) condenar a Requerida a indenizar a Requerente ao pagamento da indenização pelos danos materiais e morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. Por ser beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a UPJ comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento, no prazo legal, para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Apresentados embargos de declaração acerca da presente sentença, intime-se a parte embargada para apresentação de contrarrazões aos embargos e decorrido o prazo para manifestação voltem-me conclusos para julgamento dos embargos.

Caso ocorra a interposição de apelação, intime-se a parte apelada para apresentação de contrarrazões e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Tribunal em grau de recurso.

Após escoado todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos

Servirá esta decisão de MANDADO/OFÍCIO, caso necessário.

P.R.I.C.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

O magistrado
a quo
,

assim, aplicou a responsabilidade objetiva do hospital (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova. Entendeu comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (erro técnico e pós-operatório negligente) e os danos sofridos. Condenou o hospital a realizar ou custear a cirurgia reparadora, ao pagamento de R$1.728,52 por danos materiais e R$60.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção.

Razões de Apelação:
O hospital recorrente suscita:

Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Alega que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova pericial indispensável para aferir a existência de erro médico.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Denunciação da Lide:
Sustenta que a responsabilidade seria exclusiva da médica cirurgiã, profissional autônoma sem vínculo empregatício, requerendo sua inclusão no polo passivo.

Mérito:
Inexistência de culpa ou falha na prestação do serviço; ausência de prova do erro técnico e necessidade de redução do
quantum
indenizatório por ser exorbitante.

Contrarrazões:
A apelada refuta as preliminares, destacando que o hospital ficou inerte quando instado a especificar provas. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença ante a robusta prova documental do erro médico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DAS PRELIMINARES

Do Cerceamento de Defesa

O apelante aduz que o julgamento antecipado cerceou seu direito de defesa por falta de perícia. Compulsando os autos, verifico que, após a contestação e réplica, o juízo de origem instou expressamente as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 22352480). A autora requereu o julgamento antecipado, enquanto o
Hospital réu quedou-se inerte
.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que ocorre preclusão do direito à produção de provas quando a parte, intimada para sua especificação, permanece em silêncio.

Nesse sentido:

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO Nº 0002313-98.2021.8.17 .3250 APELANTE: Valiana Goncalves Do Nascimento APELADO: Secretaria De Saúde RELATOR: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho ACÓRDÃO EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Alegado erro médico em cirurgia realizada em hospital público . Suposto fragmento de broca cirúrgica. Ausência de prova técnica idônea. Inexistência de nexo causal. Improcedência mantida . I. Caso em exame Apelação interposta por paciente que alega erro médico em cirurgia realizada no Hospital Regional do Agreste, sustentando ter permanecido com fragmento de broca cirúrgica em seu organismo, pleiteando indenização por danos morais e nova cirurgia reparadora. II. Questão em discussão 2 . As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica
; e (ii) analisar se restou comprovada falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de manifestar interesse na produção de perícia médica, operando-se a preclusão . 4. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC). 5 . A autora não comprovou, mediante laudo técnico idôneo, que o objeto visualizado em exames radiográficos fosse fragmento de broca cirúrgica esquecido durante a operação. 6. Inexistente prova de conduta culposa, de dano comprovado ou de nexo causal entre o atendimento prestado e o resultado alegado, inviável reconhecer a responsabilidade do Estado, ainda que objetiva (art. 37, § 6º, CF/88) . 7. Inaplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor a serviços públicos de saúde prestados no âmbito do SUS, custeados por tributos. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, silencia quanto à necessidade de perícia técnica."
"A ausência de prova pericial conclusiva sobre a ocorrência de erro médico e sobre o nexo causal entre o atendimento prestado e o dano alegado afasta a responsabilidade civil do Estado." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0002313-98 .2021.8.17.3250, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator . Caruaru, Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho Relator em Substituição

(TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00023139820218173250, Relator.: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA . COBERTURA DE TRATAMENTO EM HOSPITAL DE RETAGUARDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação para condenar a ré na obrigação de autorizar a internação do autor em hospital/clínica de retaguarda, além de custear todos os tratamentos daí decorrentes, incluindo materiais e insumos necessários, nos termos dos relatórios médicos juntados. E, na hipótese de inexistência de hospital/clínica de retaguarda em rede credenciada, a ré deverá fornecer e arcar com os custos da internação em clínica particular indicada pelo autor . 2. A questão em discussão consiste em apurar: (i)
a ocorrência de cerceamento de defesa e a necessidade de realização de perícia médica
; (ii) o dever da operadora de saúde de autorizar e custear o tratamento indicado ao autor em clínica/hospital de retaguarda na rede credenciada ou particular, caso não tenha disponível, bem como os medicamentos, materiais e insumos necessários; (iii) a possibilidade de realização do tratamento em rede credenciada ou em clínica particular. III. RAZÕES DE DECIDIR . 3.
O julgamento antecipado da lide não ensejou cerceamento de defesa, diante da preclusão consumativa da ré do direito de especificar provas. Regularmente intimada para especificação de provas, deixou transcorrer o prazo "in albis"
. 4 . A perícia médica, ademais, revela-se desnecessária, diante do parecer apresentado pelo médico que assiste ao autor. 5. O juiz é o destinatário das provas nos termos do artigo 370 do CPC e, tendo encontrado elementos suficientes nos autos para formação de seu convencimento, deve julgar antecipadamente a lide. 6 . Compete ao médico que assiste ao paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso. 7. São abusivas as cláusulas que excluem a cobertura do tratamento indicado ao paciente quando a enfermidade possui cobertura prevista contratualmente. 8 . Negativa da operadora que se mostrou abusiva. 9. Os medicamentos, materiais e insumos necessários ao tratamento deverão ser custeados pela ré, tal qual seriam em ambiente hospitalar. 10 . O tratamento em clínica particular, com dever de reembolso integral pelo plano de saúde, somente é autorizado subsidiariamente, quando não houver clínica/hospital na rede credenciada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da ré desprovido . Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento de defesa quando o magistrado verificou nos autos elementos suficientes para a formação de seu convencimento e a prova não foi requerida tempestivamente pela parte, por ocasião da intimação para especificação de provas. 2. A negativa de cobertura à internação em clínica ou hospital de retaguarda, tratamento prescrito pelo médico que assiste ao paciente, é abusiva, diante da previsão de cobertura da enfermidade ."

(TJ-SP - Apelação Cível: 10241438620248260554 Santo André, Relator.: Daniella Carla Russo, Data de Julgamento: 10/02/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1), Data de Publicação: 10/02/2026)

Logo, não pode o apelante invocar nulidade a que deu causa por sua própria desídia. Rejeito a preliminar.

Da Ilegitimidade Passiva e da Denunciação da Lide

O hospital apelante alega que a médica responsável não é sua funcionária, o que afastaria sua legitimidade. Entretanto, a jurisprudência deste E. TJPA, à luz da
Teoria da Asserção
e da
Teoria da Aparência
, entende que o hospital possui legitimidade passiva
ad causam
sempre que o serviço for oferecido em suas instalações, integrando a cadeia de consumo. A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO . HOSPITAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Ana Célia da Costa contra decisão interlocutória que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital São José Ltda e determinou sua exclusão do polo passivo da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em razão de
alegado erro médico ocorrido durante histerectomia realizada nas dependências do nosocômio, com graves sequelas
. A agravante pleiteia a reinclusão do hospital na lide com fundamento na responsabilidade objetiva das instituições hospitalares .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Hospital São José Ltda possui legitimidade passiva para integrar o polo da ação indenizatória decorrente de alegado erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado em suas dependências, ainda que o médico responsável não integre seu corpo clínico.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a inicial descreva, ainda que em tese, um nexo entre o fato danoso e a atuação do hospital para que se configure a legitimidade.

4. A petição inicial alega expressamente que o procedimento cirúrgico foi realizado nas dependências do hospital e que houve falhas no atendimento, inclusive na UTI e na concessão de alta precoce, o que justifica a apuração da responsabilidade do nosocômio .

5. A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva dos hospitais por falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC,
ainda que o médico não integre o corpo clínico do hospital
.

6 . Adicionalmente, o hospital pode responder solidariamente com o profissional responsável, conforme previsão dos arts. 932 e 933 do Código Civil, sempre que comprovada a culpa do agente.

7. A exclusão precoce do hospital compromete o contraditório e a utilidade da instrução probatória, devendo ser reformada a decisão que afastou sua legitimidade passiva nesta fase inicial do processo .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 . A legitimidade passiva do hospital deve ser reconhecida sempre que a petição inicial, à luz da teoria da asserção, indicar possível nexo entre os danos alegados e a atuação da instituição.

2. Os hospitais respondem objetivamente pelos danos causados aos pacientes por defeitos na prestação dos serviços hospitalares, conforme o art. 14 do CDC .

3. O hospital pode ser responsabilizado solidariamente pelos atos culposos dos profissionais que atuam sob sua estrutura, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, VI; CC, arts. 932, III, e 933; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 768 .239/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2016; STJ, REsp 1832371/MG, Rel. Min . Nancy Andrighi, DJe 01/07/2021; TJ-SP, Apelação Cível 1005022-35.2022.8.26 .0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28/05/2024; TJ-ES, AI 5009332-38 .2022.8.08.0000, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116045520238140000 29640284, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/08/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto à denunciação da lide à médica (Dra. Léa Rosana), esta é vedada em relações de consumo, nos termos dos
arts. 88 e 101, II, do CDC
, a fim de garantir a celeridade do ressarcimento ao consumidor hipossuficiente, ressalvado o direito de regresso do hospital em ação autônoma.

Preliminares rejeitadas
.

DO MÉRITO RECURSAL

Da Responsabilidade Civil Hospitalar

A controvérsia reside na responsabilidade civil do hospital pela perfuração da bexiga da autora durante histerectomia e pela negligência no atendimento pós-operatório.

Trata-se de típica relação de consumo. Segundo a orientação consolidada do STJ (REsp 1.145.728/MG), a responsabilidade das instituições hospitalares é objetiva quanto aos serviços auxiliares (hotelaria, enfermagem, exames) e solidária (por ato de preposto) quanto aos atos técnicos médicos.

Nesta última hipótese, a responsabilidade do hospital vincula-se à natureza subjetiva do ato médico. Isso significa que, uma vez comprovada a culpa do profissional (seja ele empregado ou apenas credenciado), o hospital responde de forma objetiva e solidária perante o paciente, não lhe sendo permitido discutir a ausência de vínculo empregatício para se eximir do dever de indenizar.

Da Configuração do Dano e do Erro Médico

A prova documental acostada (laudos de Id. 22352416 e prontuários) é inequívoca. A autora, após histerectomia, passou a expelir urina pelo canal vaginal. O exame de imagem confirmou a existência de
fístula vesicovaginal posterior
, complicação direta de lesão traumática na bexiga durante o ato cirúrgico.

Embora lesões em órgãos adjacentes possam ser riscos inerentes à cirurgia, a
negligência
restou caracterizada pela:

·

Alta precipitada:
A paciente apresentava vômitos e secreções, sinais claros de intercorrência, mas foi liberada sem investigação.

·

Falha no diagnóstico pós-operatório:
O hospital e sua equipe técnica ignoraram as queixas da autora por semanas, tratando o vazamento de urina como "seroma típico".

·

Dano Psicológico e Desumanização:
A resposta da médica preposta ("agradeça por estar viva"), cuja ocorrência não foi especificamente rebatida pela defesa (Art. 341, CPC), transcende o mero erro técnico para revelar um absoluto descaso com a dignidade da paciente. Tal conduta viola os deveres éticos de informação, transparência e acolhimento, inerentes à prestação de serviços de saúde, agravando severamente o abalo moral e a sensação de vulnerabilidade da apelada.

Valho-me ainda da análise escorreita do ato sentencial ora objurgado:

(...) Analisando-se os autos verifica-se que houve uma sucessão de erros por parte da requerida que culminaram para o erro médico e perfuração da bexiga da requerente. Observe-se, primeiramente, que houve uma alta médica precipitada, sem uma avaliação minuciosa do pós-cirúrgico da paciente.

Posteriormente, a requerente teve dificuldade de contatar com a médica responsável pela cirurgia, como se estivesse sendo penalizada por ter retornado ao Hospital e cobrado explicações sobre a cirurgia. Foi submetida a nova intervenção cirúrgica que restou inexitosa e ocasionou a incontinência urinária para a requerente.

Essa sequência equivocada de procedimentos culminou para o agravamento do estado de saúde da requerente.

Não bastasse todo o arsenal de erros cometidos, a requerida ainda , através de sua médica LEÁ ROSANA VIANA DE ARAÚJO faz afirmação de que a requerente deveria agradecer por estar viva, minando desnecessariamente a auto estima da paciente e demonstrando completa falta de empatia no exercício da medicina, desobedecendo os parâmetros de humanização em atendimento de saúde.

Superada esta questão da responsabilidade ser subjetiva ou objetiva, entendo que deve ser declarado em favor da requerente a inversão do ônus da prova, pois indubitavelmente ela é a parte hipossuficiente da relação jurídica, sendo que o fato de haver a apuração da responsabilidade subjetiva da requerida não impossibilita que o ônus da prova seja repassado a elas. Neste sentido temos o entendimento do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INVERSÃO. ÔNUS. PROVA.

Cuida-se de REsp interposto contra acórdão em agravo de instrumento que, em ação de indenização ajuizada pela ora agravada, manteve a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Para a ação, alegou a agravada erro médico em procedimento cirúrgico realizado pelo médico (agravante), arrolado como réu ao lado do hospital onde foi realizada a cirurgia. Ressalta a Min. Relatora que, segundo a jurisprudência do STJ, a responsabilidade subjetiva do médico (art. 14, § 4º, do CDC) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. Nesse caso, deve o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis e ter adotado as devidas cautelas. Igualmente, explica que a inversão do ônus da prova não implica procedência do pedido, mas significa apenas que o juízo de origem, em razão dos elementos de prova já trazidos aos autos e da situação das partes, considerou presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC (verossimilhança da alegação ou hipossuficiência), os quais não podem ser revistos em recurso especial (Súm n. 7-STJ). Diante do exposto, a Turma negou provimento ao agravo regimental. Precedentes citados: REsp 171.988-RS, DJ 28/6/1999, e REsp 696.284-RJ, DJe 18/12/2009. AgRg no Ag 969.015-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 7/4/2011.

O médico tem o dever de agir com diligência e cuidado no exercício da sua profissão, exigíveis de acordo com o estado da ciência e as regras consagradas pela prática médica. O profissional da saúde deve esclarecer seu paciente sobre a sua doença, prescrições a seguir, riscos possíveis, cuidados com o seu tratamento, aconselhando-o e seus familiares sobre a precauções essenciais requeridas pelo seu estado.

O descumprimento de quaisquer desses deveres, gerando prejuízo material ou imaterial ao paciente, tem recebido a denominação de erro médico, isto é, erro médico é a conduta voluntária ou involuntária, direta ou indireta, caracterizada como conduta profissional imperita, imprudente ou negligente, que causa dano ao paciente.

Denota-se que houve negligência e imperícia por parte da requerida no tratamento da autora, pois pelo que tudo indica a requerida não realizou um prognóstico correto e as intervenções cirúrgicas se mostraram inexitosas, por conta da irresponsabilidade, da negligência e do despreparo profissional. (...)

Assim, escorreita a sentença nesse particular.

Resta, portanto, a análise do cabimento ou não dos danos morais e materiais.

Da Cirurgia Reparadora e Danos Materiais

A obrigação de fazer (cirurgia reparadora) é decorrência lógica do dever de reparação integral (Art. 927, CC). Isso porque os danos ocasionados pela conduta da requerida ocasionaram defeitos estéticos que necessitam de correção.

Já quanto aos danos materiais (gastos com medicamentos e insumos), esses foram devidamente comprovados por recibos.

Nada a reformar quanto a esse tópico da sentença.

Dos Danos Morais

Percebe-se que a conduta da ré, reiterando o entendimento do magistrado
a quo
, extravasou o limite do mero aborrecimento causando transtornos de relevante importância jurídica, gerando lesão moral incontestável, na forma do art. 5º, V e X da CF c/c Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil.

O dano moral é
in re ipsa
(presumido), decorrente do sofrimento físico, da incontinência urinária que obriga uma mulher de 40 anos ao uso de fraldas descartáveis, da impossibilidade de trabalhar (manicure) e do impacto na sua dignidade.

O valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico e a capacidade econômica do hospital. Valores semelhantes são aplicados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de grave erro médico com perda funcional ou deformidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DANOS MORAIS . VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADOPELA PACIENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. 1 . No caso em apreço, a paciente foi vítima de uma cirurgia plástica mal sucedida na mama, o que lhe ocasionou sequelas físicas e transtornos psicológicos graves. Dessa forma, a fixação de danos morais e estéticos em
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) não se mostra exorbitante
. 2 . Salvo em hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais e estéticos arbitrada nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1707709 SP 2017/0257127-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO . ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 125, § 1º, E 130, III, DO CPC/2015, 14, § 3º, DO CDC E 934 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ . DANOS ESTÉTICOS. PENSIONAMENTO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL . SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II . Na origem, trata-se de Ação Indenizatória, ajuizada em desfavor do Município de Porto Velho, objetivando o pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de suposto erro médico ocorrido em hospital municipal. III. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que as teses recursais, vinculadas aos dispositivos tidos como violados - arts. 125, § 1º, e 130, III, do CPC/2015, 14, § 3º, do CDC e 934 do Código Civil -, não foram apreciadas, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ . IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que não houve comprovação dos danos estéticos sofridos ou de que tenha havido incapacitação laboral definitiva, por parte da autora, a justificar o recebimento de pensão ou lucros cessantes - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. V. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos . A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso,
fixou a indenização por danos morais em R$ 60 .000,00 (sessenta mil reais)
, quantum que não se mostra irrisório, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1715925 RO 2017/0325253-2, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, notadamente as conclusões do perito judicial, entendeu estar comprovada a imperícia e negligência do médico. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."2 . O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo,
não se mostra desproporcional a fixação em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de reparação moral em favor da ora agravada, em virtude dos danos sofridos
- avançado estado de necrose de parte do sistema urinário.3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 377940 SP 2013/0247317-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015)

Neste aspecto, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Assim, mantenho o valor fixado.

Com isso, o desprovimento do apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
12% sobre o valor atualizado da condenação
, a serem pagos pela apelante, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade conferida em relação à requerida em sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026